Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERÍCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL REJEITADA. VALORAÇÃO DA PROVA. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO DECLARADA. PREVALÊNCIA DO PRINCIPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”.
1. Demonstradas a utilidade e a necessidade do recurso, revela-se presente o interesse recursal. Preliminar rejeitada.
2. Na produção antecipada de prova, o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. A cognição do julgador está limitada aos requisitos legais para a produção da prova, estando vedada a análise de controvérsia sobre os fatos a serem provados, pois isso será objeto da ação principal.
3. No caso concreto, diante da ausência de pedido de esclarecimento por parte do réu/recorrente ao expert, ao Juízo, só resta homologar o laudo pericial, como o fez.
4. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Prevalece o princípio pas de nullité sans grief, o que não há caso dos autos.
5. Muito embora o douto Juízo sentenciate não tenha se pronunciado sobre o laudo do assistente técnico, não se verifica prejuízo, nem tampouco cerceamento de defesa alegado.
6. Apelação Cível conhecida e não provida.